Tribunal: TJSP
Processo: 2371630-38.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Ação deExecução de Título Extrajudicial.Inconformismo da Executada. Alegação de omissão/contradição/erro material. Acolhimento em parte. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.Ocorrência de Erro material. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, tão somentepara suprir a omissão apontada (erro material), contudo sem

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Ação deExecução de Título Extrajudicial.Inconformismo da Executada. Alegação de omissão/contradição/erro material. Acolhimento em parte. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.Ocorrência de Erro material. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, tão somentepara suprir a omissão apontada (erro material), contudo sem alterar o resuldado do V. Acórdão, atribuindo efeito integrativo.